Tribunal: STF
Processo: HC 108504
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.



    I – O prazo para julgamento da ação penal mostra-se dilatado em decorrência da complexidade do caso, sendo certo que não há qualquer indício de excesso de prazo para o julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo impetrante/paciente, que, pelo contrário, vem sendo processado normalmente e em tempo razoável, apesar dos diversos incidentes processuais provocados pela defesa.



    II – É justificável eventual dilação no prazo para o julgamento do recurso interposto quando se trata de ação penal complexa e o excesso de prazo não decorra da inércia ou desídia do Poder Judiciário. Precedentes.



    III – Habeas corpus denegado, com recomendação.